Tribunal: CARF
Processo: 10580.721657/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721657/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.109 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Declarações retificadoras apresentadas em momento em que a autuada já se
encontrava cientificada do início do procedimento fiscal, não se prestam a
desconstituir lançamentos efetuados com base nas informações prestadas em
momentos anteriores.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
Meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para
desconstituir o lançamento tributário. Cabe ao interessado instruir sua defesa,
juntamente com os motivos de fato e de direito, com os documentos que
respaldem suas afirmações ou entenda pertinentes à sua comprovação,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência proposta pelo Conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso (relator), e no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Mario Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721657/2012-26
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.109 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721657/2012-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, apurado no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2008, consolidado
em 29 de fevereiro de 2012, formalizado nos seguintes autos de infração:
1) AI Debcad no 37.341.6776, no valor consolidado de R$ 1.539,79 (um mil, quinhentos
e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), referente a contribuições
previdenciárias devidas pelos segurados contribuintes individuais (aferição indireta).
2) AI Debcad no 37.341.6806, no valor consolidado de R$ 11.003,16 (onze mil e três
reais e dezesseis centavos), referente a contribuições previdenciárias devidas pelos
segurados contribuintes individuais.
3) AI Debcad no 37.341.6814, no valor consolidado de R$ 76.024,50 (setenta e seis mil,
vinte e quatro reais e cinqüenta centavos), referente à contribuição previdenciária da
empresa, inclusive aquela destinada para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações dos segurados empregados, e
contribuição previdenciária da empresa, incidente sobre as remunerações de
contribuintes individuais. Também foram apurados valores referentes a diferenças de
acréscimos legais.
4) AI Debcad no 37.341.6822, no valor consolidado de R$ 1.196,24 (um mil, cento e
noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), referente às contribuições destinadas
para outras entidades e fundos, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados;
5) AI Debcad no 37.341.6830, no valor consolidado de R$ 5.907,56 (cinco mil,
novecentos e sete reais e cinqüenta e seis centavos), referente à contribuição
previdenciária da empresa, incidente sobre as remunerações dos segurados
contribuintes individuais, obtidas pelos valores declarados na Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fontes (DIRF); e,
6) AI Debcad no 37.341.6849, no valor consolidado de R$ 12.504,27 (doze mil,
quinhentos e quatro reais e vinte e sete centavos), referente às contribuições
previdenciárias devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais.
02 - O contribuinte apresentou defesa na qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONDUTOR DE VEÍCULOS. AUTÔNOMOS. FRETES
O salário de contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário, conforme
estabelecido no § 4o do art. 201 do RPS, corresponde a 20% do valor bruto auferido
pelo frete, carreto ou transporte.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.109 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721657/2012-26

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não têm competência para
se manifestar acerca da validade ou não de Representação Fiscal para Fins Penais.
PERÍCIA.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia,
indeferindo-o se a entender desnecessária.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que a contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.
Voto Vencido
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Avalio se seria o caso de conversão do julgamento em diligência e eventual
perícia. Em sua defesa de forma objetiva e precisa o contribuinte indica alguns pontos relativos
sobre a necessidade da reclassificação de base de cálculo de motoristas autônomo e
recolhimentos efetuados no DEBCAD no 37.341.681-4, apresentação de GFIP no DEBCAD
37.341.682-2 e equívocos na DIRFxGFIP necessidade de retificação de DIRF no DEBCAD no
37.341.683-0.
06 – Da forma como destacada pela contribuinte em razões recursais basta apenas
ser verificado os pontos dentro dos documentos ora juntados.
07 – Contudo parte dessas razões já foram avaliadas pela DRJ. Em relação a
retificação da base de cálculo houve a procedência do pedido em parte sendo retificado o
lançamento no DEBCAD no 37.341.681-4 de maior montante e portanto não vejo a necessidade
de se baixar em diligência essa matéria nem mesmo solicitação de perícia, posto que trata-se de
mera modificação da base de cálculo do tributo.
08 – Ainda sobre tais valores a impugnante alega sobre recolhimentos mas a DRJ
fez a apropriação de tais valores, verbis:
A impugnante alega, quanto aos pagamentos efetuados a prestadores de serviço
pessoas físicas, que embora não declarados em GFIP, as contribuições previdenciárias
foram recolhidas, conforme documentos que anexa.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.109 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721657/2012-26

Verifica-se que os recolhimentos efetuados pela autuada, foram todos apropriados para
abater contribuições devidas, conforme Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados RADA, fls. 6, 13/17, 30/34, 42/43, 49, 58/62. Não podendo novamente
serem deduzidos.
09 – Em relação ao DEBCAD 37.341.683-0 ao que parece trata-se de diferenças
relacionadas a DIRFxGFIP, no caso não me convence a decisão da DRJ, num primeiro
momento, quanto a questão da aplicação do art. 16 do Decreto 70.235/72, pois, em tese trata-se
de meras retificações que irão gerar documentos que poderão ser entregues à fiscalização e nesse
caso não vejo óbice para tal elaboração.
10 - Diante do exposto, procedo a conversão do julgamento em diligência para
que seja verificado pela D. Autoridade preparadora:
a) se houve a entrega da GFIP correta do mês de outubro de 2010 em relação ao
DEBCAD 37.341.682-2 diante das razões recursais nos itens 22 a 25 de e-fls. 458/459
que apesar de verificado pela DRJ o contribuinte ainda alega que houve equívoco na
verificação pela DRJ de GFIP errada. Cabe ao contribuinte indicar nos autos as e-fls
da GFIP que entende como correta. A decisão da DRJ ora fala em GFIP da
competência de 2008 ora em 2010, não sabemos se trata de erro material na
formalização do voto ou foi verificado de forma equivocada. Estando correta a
informação do contribuinte verificar se é o caso de procedência de tal pedido com a
exclusão do crédito;
b) Em relação ao DEBCAD no 37.341.683-0 (retificação de DIRF) conforme indicado
pelo contribuinte no item 30 de e-fls. 366 de sua impugnação retificar as DIRF no
prazo de 10 (dez) dias da intimação dessa resolução e entregar os documentos à
fiscalização para proceder à análise já procedendo alguma justificativa se necessária
para análise da autoridade Fiscal. Cabendo à autoridade Fiscal em caso de dúvida
sobre algum ponto intimar o contribuinte a fim de resolução do assunto. Caso o
contribuinte necessite de maior prazo, tal pedido deve ser efetuado à fiscalização de
forma justificada e estabelecer um prazo de entrega.
11 – Pelo exposto converto o julgamento em diligência.
12 – Caso vencido na proposta de diligência, no mérito entendo por negar
provimento ao recurso do contribuinte pelos mesmos fundamentos constantes do voto da decisão
recorrida assim descrita, verbis:
A empresa em epígrafe foi autuada pelo não recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais, das competências janeiro de 2008 a dezembro de 2008,
incidentes sobre pagamentos efetuados a título (a) de remuneração de condutores
autônomos (fretistas); (b) de remuneração de prestadores de serviços pessoas físicas;
(c) remuneração apurada por meio das folhas de pagamento; (d) diferenças nas guias
da previdência social relativas aos valores dos acréscimos legais, todas constantes do
AI debcad 37.341.6814. Também foi autuada pelo não recolhimento de contribuições
patronais incidentes sobre (e) remuneração apurada por meio da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) – AI debcad 37.341.6830; (f) contribuições
previdenciárias devidas pelos segurados – Ais debcads 37.341.6776, 37.341.6806 e
37.3416849; e, (g) contribuições destinadas a outras entidades e fundos – AI debcad
37.341.6822.
Em suas razões de defesa, manifesta-se quanto (a) à Representação Fiscal para fins
Penais; (b) à base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração de condutores autônomos (fretistas) – AI debcad 37.341.6814; (b) aos
pagamentos para prestadores de serviço pessoas físicas e respectivos recolhimentos –
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.109 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721657/2012-26

AI debcad 37.341.6814 (c) remuneração apurada por meio da DIRF – AI debcad
37.341.6830, (d) contribuições destinadas a outras entidades e fundos – AI debcad
37.341.6822.
Verifica-se dos autos que, conforme despacho de fls. 427, os Autos de Infração Debcad
no 37.341.6776, Debcad no 37.341.6806 e Debcad no 37.341.6849 foram baixados.
Em litígio, então, no presente processo os Autos de Infração Debcad no 37.341.6814, no
37.341.6822, Debcad no 37.341.6830.
Debcad no 37.341.6814 Contribuição social prevista no inciso III do artigo 22 da Lei
no 8.212/1991. Transportador Autônomo
Verifica-se da análise dos autos que a fiscalização apurou fato gerador de contribuição
patronal previdenciária sobre valores de fretes pagos pela impugnante a
transportadores autônomos (contribuintes individuais), não tendo sido estes valores
declarados em GFIP. A contribuição foi apurada com base no art. 22, III da Lei no
8.212/91, combinado com o art. 201, II, do Regulamento da Previdência Social RPS.
Inicialmente, cabe ressaltar que o condutor autônomo de veículo rodoviário é segurado
obrigatório da Previdência Social na categoria contribuinte individual, conforme
prescrevem o artigo 12, inciso V, alínea “g” da Lei no 8.212/1991, e artigo 9o, inciso I
do § 15, do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, abaixo transcritos:
Lei no 8.212/91
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
...
V como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
...
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
Regulamento da Previdência Social
Art.9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
...
V como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999))
...
j)quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de 1999)
l)a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de 1999)
...
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do caput,
entre outros: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
I o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que exerce
atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário, coproprietário
ou promitente comprador de um só veículo;
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.109 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721657/2012-26

II aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo
rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no
6.094, de 30 de agosto de 1974;
No que diz respeito à contribuição social incidente sobre os valores pagos a
contribuinte individual, dispõe o artigo 22 da Lei no 8.212, de 1998, em seu inciso III
e o art. 201, § 4° do RPS:
Art. 22 A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no artigo 23, é de :
[...]
III vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços. (inciso acrescentado pela Lei no 9.876, de 26.11.1999, com vigência a partir
de 03/2000).
RPS
Art.201 A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, é de :
[...]
§ 4° A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário,
ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em
regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, pelo
frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde
a vinte por cento do rendimento bruto;
Observa-se assim, que a alíquota aplicável ao caso em comento é de 20% (vinte por
cento) sobre as remunerações pagas aos mencionados segurados obrigatórios.
Da legislação mencionada, constata-se que a fiscalização identificou de forma correta
o fato gerador, que no caso concreto foi o pagamento de fretes a transportadores
autônomos (contribuintes individuais) pela impugnada, mas conforme Relatório de
Lançamentos de fls. 334 a 344 para os códigos de levantamento FR, FR1, SF e SF1,
relativos à remuneração de condutores autônomos fretistas, apurou indevidamente a
base de cálculo da contribuição previdenciária, fazendo incidir a alíquota de vinte por
cento da contribuição previdenciária sobre o total do serviço prestado e não sobre o
percentual de vinte por cento, que seria a base de cálculo correta.
Procedente, portanto, as alegações da impugnante quanto a este aspecto, devendo ser
retificadas as bases de cálculo dos levantamentos referidos, conforme restará
demonstrado no Discriminativo Analítico de Débito Retificado – DADR anexo.
A impugnante alega ainda que foram efetuados alguns recolhimentos relativos à
contribuição previdenciária lançada, requerendo sejam estes valores deduzidos do
débito apurado.
Observo, entretanto, que as guias apresentadas constam do Relatório de Documentos
Apresentados – RDA, foram apropriadas como crédito e serviram para abater os
valores de contribuições devidas conforme Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados RADA, fls. 6, 13/17, 30/34, 42/43, 49, 58/62. Deduzi-las novamente
implicaria duplicidade de crédito para a autuada.
Ante todo o exposto, concluo que o crédito tributário lançado deve ser retificado, com
alteração das bases de cálculo da contribuição previdenciária, na forma dos
dispositivos legais.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.109 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721657/2012-26

Remuneração de prestadores de serviço pessoas físicas
A impugnante alega, quanto aos pagamentos efetuados a prestadores de serviço
pessoas físicas, que embora não declarados em GFIP, as contribuições previdenciárias
foram recolhidas, conforme documentos que anexa.
abater contribuições devidas, conforme Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados RADA,fls. 6, 13/17, 30/34, 42/43, 49, 58/62. Não podendo novamente
serem deduzidos.
AI Debcad no 37.341.6822
Quanto a este Auto de Infração, a impugnante afirma que enviou a Gfip da competência
de outubro de 2010, embora faltando alguns trabalhadores, conforme documento que
anexa nas fls. 398 a 400.
A autuada confirma que não declarou em GFIP a totalidade dos trabalhadores na
competência de outubro de 2008. Verifiquei a Gfip apresentada, anexada aos autos,
correspondente ao número de arquivo NA – J15y2hF6xTH00008, e constatei que os
trabalhadores mencionados na GFIP, não são os mesmos trabalhadores constantes do
Relatório de Lançamentos de fls. 345 a 347.
Destarte, deve ser mantido o lançamento na íntegra.
AI Debcad no 37.341.6830 Do prazo para apresentação de documentos
A impugnante requer prazo para apresentação de retificações das Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para comprovação de que as divergências
entre os valores das remunerações constantes destas declarações com as informações
constantes das GFIPs não ocorreram.
Quanto a este pedido, cumpre observar que, nos termos do art. 16, inciso III , e seu §
4.o, do Decreto n.o 70.235, de 1972, a impugnação deve mencionar as provas que a
impugnante possua, e, especificamente quanto à prova documental, esta deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito
superveniente; ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, o que não é o caso.
Assim, indefiro o pedido de prazo para apresentação de documentos, formulado pela
impugnante.
Produção de prova pericial
A autuada requer perícia para apuração do valor correto da base de cálculo da
contribuição previdenciária incidentes sobre a remuneração dos condutores autônomos
(fretistas), e verificação de contribuições previdenciárias recolhidas, para que se evite
cobrança em duplicidade.
Deve ser indeferido o pedido de perícia formulado na impugnação, pois o exame dos
documentos integrantes dos autos revelou-se suficiente para a formação de convicção e
conseqüente julgamento do feito, sendo prescindível a realização da perícia requerida
pela impugnante. Demais disso, as questões postas pela impugnante já foram
apreciadas quando do julgamento do AI debcad 37.341.6814.
Nesses termos, voto por julgar procedente em parte a impugnação, a) mantendo
integralmente os créditos tributários constituídos nos Autos de Infração Debcad no
37.341.6822 e no 37.341.6830;
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.109 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721657/2012-26

e b) mantendo em parte o crédito tributário constituído no Auto de Infração Debcad no
37.341.6814, no valor de R$ 64.552,20 (sessenta e quatro mil, quinhentos e cinqüenta e
dois reais e vinte centavos), consolidado em 29 de fevereiro de 2012, conforme
demonstrado no Discriminativo Analítico do Débito Retificado – DADR, que integra a
presente decisão, em anexo.

Conclusão
13 - Ante o exposto, vencido na resolução, no mérito nego provimento ao recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Voto Vencedor
Conselheiro Mario Hermes Soares Campos – Redator designado.
Peço vênia ao e.Relator para apresentar respeitosa divergência, em que pese o
bem fundamentado voto, posto que entendo desnecessária a baixa dos autos em diligência nos
termos da proposta de encaminhamento apresentada na relatoria.
A simples leitura das peça impugnatória, cotejada com o Recurso Voluntário ora
sob análise, deixa evidente o fato de que, nos pontos ainda objeto de litígio a recorrente limitou-
se a repetir os mesmos argumentos de defesa apresentados por ocasião da impugnação. Inclusive
aqueles relativos ao Debcad no 37.341.681-4, que foram acatados pela autoridade julgadora de
piso, não se justificando sua reiteração na peça recursal. Quanto aos Debcad’s 37.341.682-2 e
37.341.683-0, entendo que as razões de defesa da autuada foram clara e suficientemente
refutadas pela DRJ, não tendo a interessada trazido quaisquer outros novos argumentos que
justifiquem a conversão dos autos em diligência, onde foi indeferido o pedido de perícia, uma
que se entendeu que: “...o exame dos documentos integrantes dos autos revelou-se suficiente
para a formação de convicção e consequente julgamento do feito, sendo prescindível a
realização da perícia requerida pela impugnante. Demais disso, as questões postas pela
impugnante já foram apreciadas quando do julgamento do AI debcad 37.341.681-4.”
Debcad no 37.481.682-2
Ao tratar da Debcad no 37.481.682-2, no acórdão recorrido assim se pronunciou a
autoridade julgadora de piso:
AI Debcad no 37.341.6822
Quanto a este Auto de Infração, a impugnante afirma que enviou a Gfip da competência
de outubro de 2010, embora faltando alguns trabalhadores, conforme documento que
anexa nas fls. 398 a 400.
A autuada confirma que não declarou em GFIP a totalidade dos trabalhadores na
competência de outubro de 2008. Verifiquei a Gfip apresentada, anexada aos autos,
correspondente ao número de arquivo NA – J15y2hF6xTH00008, e constatei que os
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.109 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721657/2012-26

trabalhadores mencionados na GFIP, não são os mesmos trabalhadores constantes do
Relatório de Lançamentos de fls. 345 a 347.
Destarte, deve ser mantido o lançamento na íntegra.
Relativamente a tal lançamento, a recorrente limita-se a informar que mesmo
tendo anexado aos autos o comprovante de envio da GFIP relativa ao mês de outubro/2010, a
autoridade julgadora a quo teria constatado de forma equivocada que tal declaração não seria a
que ora se discute.
Ocorre que, no acórdão recorrido há expressa manifestação da autoridade
julgadora, conforme o trecho acima reproduzido, no sentido de que teria efetuado a devida
verificação e constatado que: “...os trabalhadores mencionados na GFIP, não são os mesmos
trabalhadores constantes do Relatório de Lançamentos de fls. 345 a 347.”
Caberia assim à interessada trazer aos autos elementos (argumentos e provas) que
refutassem tal constatação, não bastando a lacônica afirmação de que o julgador a quo teria se
equivocado. Ônus do qual não se desincumbiu, não se justificando a baixa dos autos em
diligência, para produzir prova que seria encargo de responsabilidade da autuada.
Portanto, afim de comprovar os fatos alegados, caberia à interessada instruir sua
defesa, juntamente com os motivos de fato e de direito, os documentos que respaldassem suas
afirmações, ou entendesse pertinentes a sua comprovação, conforme disciplinam os artigos 15 e
16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Debcad no 37.481.683-0
Também oportuna a reprodução da parte da decisão de piso que trata de tal
notificação:
AI Debcad no 37.341.6830
Do prazo para apresentação de documentos A impugnante requer prazo para
apresentação de retificações das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) para comprovação de que as divergências entre os valores das remunerações
constantes destas declarações com as informações constantes das GFIPs não ocorreram.
Quanto a este pedido, cumpre observar que, nos termos do art. 16, inciso III , e seu §
4.o, do Decreto n.o 70.235, de 1972, a impugnação deve mencionar as provas que a
impugnante possua, e, especificamente quanto à prova documental, esta deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito
superveniente; ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, o que não é o caso.
Assim, indefiro o pedido de prazo para apresentação de documentos, formulado pela
impugnante.
Consta expressamente que a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2005-000.109 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721657/2012-26

força maior; ou caso se refira a fato ou direito superveniente; ou se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, o que não é o caso.
Mais uma vez a ora recorrente se limita a reproduzir os argumentos da peça
impugnatória e acrescenta ter implementado a retificação da Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (DIRF), retirando as informações indevidas que teriam gerado o referido
Debcad. Entretanto, não apresenta qualquer arrazoado no sentido de demonstrar ou justificar a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou tratar-se de fato ou
a direito superveniente; ou mesmo que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Nos termos do § 1° do artigo 7o do Decreto no 70.235, de 1972, o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. Há que se
registrar que os contribuintes podem a qualquer tempo, dentro do período prescricional, proceder
à retificação de suas declarações. Mas, desde que antes de cientificados de qualquer ato de
ofício, praticado por servidor competente da Administração Tributária, noticiando o sujeito
passivo ou seu preposto de início de procedimento fiscal, a teor do caput art. 7o do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972. Por conseguinte, novos documentos e declarações, elaborados
após o início do procedimento fiscal, não possuem o condão de alterar o lançamento fiscal, posto
que baseado em documentos contemporâneos apresentados pela própria autuada à Administração
Tributária. Desta forma, mais uma vez entendo desarrazoada a proposta de conversão dos autos
em diligência, para analisar suposta declaração apresentada pela autuada, após o encerramento
do procedimento fiscal de auditoria, com vista a alterar o próprio lançamento.
Nesses termos, diferentemente do encaminhamento do i,relator, voto contrário à
conversão do presente julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos

Fl. 479
DF CARF MF
Original